Tribunal: STF
Processo: RE 1518815
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DESSE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUIZ-AUDITOR SUBSTITUTO DO STM. APOSENTADORIA COM A VANTAGEM PREVISTA NO ART. 192, I, DA LEI Nº 8.112/90 (PROVENTOS COM A REMUNERAÇÃO DO CARGO DE JUIZ-AUDITOR DO STM). ALTERAÇÃO DA FORMA DE REMUNERAÇÃO DA MAGISTRATURA. SUBSÍDIO. LEI Nº 11.143/2005. IMPOSSIBILIDADE PAGAMENTO CUMULATIVO COM A VPNI. DECRÉSCIMO REMUNERATÓRIO PAGO COMO PARCELA COMPLEMENTAR. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. A sentença foi proferida na vigência do CPC anterior e sob tal égide deverá ser apreciado este recurso de apelação. 2. A Lei nº 11.143/2005 dispôs sobre o subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal, referido o art. 48, inciso XV, da CF/88, fixando-o em R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais), a partir de 1º/01/2005, e em R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais), a partir de 1º/01/2006, cuja nova sistemática de remuneração dos membros do Poder Judiciário da União passou a compreender apenas o pagamento do subsídio 3. Como forma de assegurar a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos consagrada no art. 37, XV, da CF/88, em caso de eventual redução na remuneração em decorrência da instituição da nova sistemática do subsídio, a diferença deveria ser paga como parcela complementar, de natureza provisória, que seria gradativamente absorvida com a fixação dos novos valores do subsídio por lei específica. 4. A determinação de instituição do subsídio em parcela única, com a exclusão de todas as demais verbas de caráter pessoal, está consagrada no art. 39, § 4º, da CF/88, segundo o qual ‘o membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.’ (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 5. O autor se aposentou no cargo de Juiz-Auditor Substituto do STM, com a vantagem prevista no art. 192, I, da Lei nº 8.112/90, o que resultou na fixação dos seus proventos de aposentadoria com a remuneração correspondente ao cargo de Juiz-Auditor do STM. Todavia, com a implantação do regime de remuneração dos magistrados em parcela única pela Lei nº 11.143/2005, não mais há previsão legal para pagamento de vantagem pessoal atrelada ao subsídio e, por conseguinte, não mais haveria que falar em percepção pelo autor da vantagem prevista no art. 192, I, da Lei nº 8.112/90. 6. A pretensão do autor de continuidade da percepção dos seus proventos de aposentadoria em valor correspondente ao subsídio de Juiz-Auditor do STM importaria em perpetuar o pagamento da VNPI na vigência da Lei nº 11.143/2005, em afronta direta à Constituição, que veda a incorporação aos subsídios de qualquer outra verba remuneratória. 7. Honorários de advogado devidos pelo autor fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), na esteira da jurisprudência da Corte. 8. Apelação e remessa oficial providas. Pedido improcedente” (fls. 4-5, e-doc. 15). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 21).



    2. O recorrente alegar ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o § 4º do art. 39 da Constituição da República.



    Sustenta que “o fundamento jurídico principal colocado na inicial foi o direito adquirido do recorrente de perceber sua aposentadoria de acordo com a lei vigente à época dos atos de aposentação e de retificação, ocorridos, respectivamente, em 29/04/1994 e 20/06/1996, no caso, de acordo com o artigo 192, inciso I, da Lei n. 8.112/90, que lhe garantiu o direito de perceber, na aposentadoria, a remuneração de juiz auditor, plenamente compatível com o postulado constitucional contido no artigo 39, § 4º” (fl. 7, e-doc. 26).



    Salienta que “a instituição do subsídio em parcela única não pode afastar a percepção das parcelas já incorporadas ao patrimônio jurídico do recorrente, conquanto membro aposentado da Justiça Militar” (fl. 8, e-doc. 26).



    Assinala que se teria aposentado “em 1994 e teve o benefício do artigo 192, inciso I, da lei 8.112/90, reconhecido em 1996, passando a receber proventos de juiz auditor, ou seja, cumpriu os requisitos legais à época exigidos” (fl. 9, e-doc. 26).



    Ressalta que “a percepção do STF é a de que a vantagem do artigo 192, I, da Lei n. 8.112/90, é o próprio subsídio e não acréscimo que a ele se adiciona, como equivocadamente entendeu o acórdão recorrido, ferindo, assim, direito adquirido do recorrente, à guisa de estar dando cumprimento ao artigo 39, § 4º, da Constituição” (fl. 11, e-doc. 26).



    Enfatiza que “o confronto analítico entre o entendimento exteriorizado pelo Supremo Tribunal no MS 32726 e a posição acima adotada pelo acórdão recorrido, mostra que este deu aos dispositivos constitucionais invocados e ao artigo 192, I, da Lei 8.112/90 interpretação absolutamente diversa daquela conferida pela corte maior, malferindo, portanto, a Carta Maior” (fls. 12-13, e-doc. 26).



    Pede que se “dê provimento ao recurso extraordinário aviado, para o fim de reformar o acórdão recorrido e restaurar integralmente a sentença de primeiro grau, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais” (fl. 13, vol. 26).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. Os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido foram rejeitados em 10.11.2021 (e-doc. 21). Nos termos do acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.



    Desde 3.5.2007, os recursos extraordinários devem apresentar preliminar formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional, sem o que não se cumpre a exigência legal, considerando-se ausente requisito fundamental para a admissibilidade.



    5. Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República: 



    “Art. 102. (...)



    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, afim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.  



    No dispositivo constitucional está explícito que “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal “examine a admissão do recurso”.



    6. Com o objetivo de dar concretude a essa disposição constitucional, há previsão na legislação processual no sentido de que, “para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo” (§ 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil e parágrafo único do art. 322 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    7. Para o atendimento da repercussão geral, o recorrente deverá demonstrar a existência de dois requisitos: relevância (econômica, política, social ou jurídica) e transcendência (questões que ultrapassem os interesses subjetivos da causa). 



    No recurso extraordinário, o recorrente não apresentou preliminar de repercussão geral com os elementos que seriam necessárias para o atendimento da exigência legal. 



    Na espécie em exame, o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, tornando-o inadmissível, como disposto no § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil e no art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.460.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE n. 1.511.882-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.4.2024).



    “Direito Processual Civil Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Fundamentação da repercussão geral. Ausência. Recurso inadmissível. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Na hipótese, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.499.132-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 26.9.2024).



    8. Há ainda outro óbice jurídico impeditivo do regular processamento do recurso extraordinário, consubstanciado na incidência das Súmulas ns. 283 e 284 deste Supremo Tribunal.



    9. Ao analisar o contexto fático-jurídico apresentado neste processo, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região resolveu a controvérsia sobre a forma de cálculo e pagamento dos proventos de aposentadoria de Juiz-Auditor do Superior Tribunal Militar, com fundamento na legislação administrativa, nestes termos:



    “No caso específico dos autos, o autor se aposentou no cargo de Juiz-Auditor Substituto do STM, mas com a vantagem prevista no art. 192, I, da Lei nº 8.112/90, o que resultou na fixação dos seus proventos de aposentadoria com a remuneração correspondente ao cargo de Juiz-Auditor do STM. 



    9. Todavia, com a implantação do regime de remuneração dos magistrados em parcela única pela Lei nº 11.143/2005, não mais há previsão legal para pagamento de vantagem pessoal atrelada ao subsídio e, por conseguinte, não mais haveria que falar em percepção pelo autor da vantagem prevista no art. 192, I, da Lei nº 8.112/90. 



    10. Entendimento contrário, no sentido de assegurar ao autor a continuidade da percepção dos proventos de aposentadoria em valor correspondente ao subsídio de Juiz-Auditor do STM, como decidido na sentença, importaria em perpetuar o pagamento da VNPI na vigência da Lei nº 11.143/2005, em afronta direta à Constituição, que veda a incorporação aos subsídios de qualquer outra verba remuneratória. 



    11. Ademais, as fichas financeiras do autor dos anos de 2005 e 2006 revelam que a implantação do regime de remuneração por subsídio não importou em violação do princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos previsto no art. 37, XV, da CF/88. É que, nos meses imediatamente anteriores à instituição do subsídio, o autor percebia mensalmente remuneração de R$ 19.834,10 e, com o advento da Lei nº 11.143/2005, o subsídio do cargo de Juiz-Auditor substituto do STM foi fixado em R$ 17.511,88. Por conseguinte, a partir de setembro/2005 o autor continuou a receber mensalmente o valor de R$ 19.834,10, sendo R$ 17.511,88 a título de subsídio e R$ 2.322,20 a título de VPNI. Com a fixação dos novos valores do subsídio em janeiro de 2006, o autor passou a receber o subsídio de R$ 19.955,40, superior, portanto, à remuneração por ele percebida antes de setembro/2005, ocorrendo a absorção integral da VNPI que até então vinha sendo paga. 



    12. Nesse contexto, o parâmetro a ser adotado para a fixação do padrão remuneratório do autor é o cargo no qual se deu a sua aposentadoria, de Juiz-Auditor Substituto do STM, não mais havendo previsão legal para que os seus proventos fossem fixados em valores correspondentes à remuneração de Juiz-Auditor do STM” (fl. 3, e-doc. 15).



    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com dois fundamentos: um infraconstitucional (inc. I do art. 192 da Lei n. 8.112/1990 e Lei n. 11.143/2005) e outro constitucional (incs. XI e XV do art. 37 da Constituição da República).



    A Ministra Assusete Magalhães, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Recurso Especial n. 2.055.819/DF, interposto pelo recorrente simultaneamente ao recurso extraordinário em exame (e-doc. 49). A decisão transitou em julgado em 27.9.2024 (e-doc. 80).



    No recurso extraordinário, o recorrente alegou que o Tribunal de origem “deu equivocada interpretação ao postulado do direito adquirido (artigo 5º, inciso XXXVI), à regra do artigo 39, § 4º, bem assim ao artigo 192, I, da Lei 8.112/90 e, também, à Lei 11.143/2005, que dispôs sobre os subsídios de Ministro do Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, e-doc. 26).



    Ausente, no recurso extraordinário, a impugnação, de forma objetiva e específica, de fundamento do acórdão recorrido referente à aplicação dos incs. XI e XV do art. 37 da Constituição da República à controvérsia deste processo. Além disso, com o não conhecimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, o fundamento infraconstitucional aproveitado pelo Tribunal de origem subsiste e é suficiente para manutenção do acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.358.410-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.285.129-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 15.12.2020).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. 3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa” (ARE n. 1.467.667-AgR-segundo, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.5.2024).



    Nada há a prover em relação às alegações do recorrente.



    10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora